Tribunal: TJDFT
Processo: 0726315-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. RESSARCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. INADMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ILEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA REALIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES. POSSE. BEM IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. IPTU. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR. REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO.
1. Para a juntada de documentos em fase recursal é necessário que a parte interessada demonstre a impossibilidade ter encartado aos autos os elementos probatórios que afirma somente ter tido acesso em momento posterior.
1.1. Caso não se desincumba do ônus de comprovar a necessidade de juntada extemporânea de documentos, consoante prevê o artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve haver a sua desconsideração por ocasião do julgamento.
2.O prazo para interposição do recurso de apelação deve ser contado a partir do momento em que o recorrente ou o próprio sistema registra ciência do ato processual recorrido.
2.1.A janela recursal, em que pese o prazo para exercício do direito de recorrer seja o mesmo para todas as partes, pode ser diferente a depender do dia em que se deu o conhecimento da sentença, sendo este o termo a quo para interposição do apelo.
3. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo.
3.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
3.3. Não ocorre cerceamento de defesa, e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito, quando constatado que a documentação presente nos autos se revela suficiente para o julgamento da ação, em especial, pela possibilidade concedida pelo Código de Processo Civil de indeferimento da produção da prova testemunhal, ante a existência de documentos que permitam a solução da controvérsia (artigo 433, inciso I do Código de Processo Civil).
3.4. A solução da controvérsia prescinde da produção da prova testemunhal/depoimento pessoal, uma vez que os elementos de prova carreados são suficientes para demonstrar os fatos referentes à lide.
4. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, (p)ara postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
4.1. Tendo o autor assumido a titularidade exclusiva do bem que fora objeto de reintegração de posse, após a homologação de divórcio, não há que se falar em sua ilegitimidade, mesmo que nos boletos de cobrança conste o nome do ex-cônjuge. Patente a legitimidade ativa, rejeita-se a preliminar.
5. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
5.1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário à presunção de veracidade relativa, conferida à declaração de hipossuficiência. Gratuidade de justiça mantida.
6. A legislação civilista rechaça o enriquecimento sem causa, vedando-o expressamente e estabelecendo critérios a partir dos quais se evidência a necessidade de recomposição do patrimônio daquele que tenha siso lesado por conduta contrária à eticidade.
6.1. Havendo relação de causalidade entre os pagamentos efetuados pelo apelado e o enriquecimento sem causa do apelante, tem-se por configurada hipótese para o ajuizamento de ação ressarcitória.
6.2. O proprietário/possuidor, ao deixar de pugnar pela alteração do cadastro do imóvel junto ao condomínio, onde fica localizado o bem controvertido, e junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, fez com que o terceiro alheio à responsabilidade patrimonial viesse a suportar ônus que não lhe cabia.
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados.